Tribunal: STF
Processo: Rcl 39471
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADC 42 E NAS ADI´S 4.902 E 4.937. INAPLICABILIDADE. PARADIGMA INVOCADO POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Marcos Antônio Brambilla e outros cotra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos do processo nº 0007434-61.2013.4.03.6112, por suposta ofensa à autoridade das decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADC 42 e nas ADI´s 4.902 e 4.937.
    Eis a ementa do acórdão reclamado (doc. 29):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEI N. 12.651/2012. RETIRADA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NA FAIXA PROTETIVA. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE REFLORESTAMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
    1. Trata-se de ação civil pública em que se busca a reparação do dano ambiental causado em área de preservação permanente (APP), às margens do Rio Paraná, consubstanciado na supressão e corte da vegetação, além do impedimento à regeneração natural, em razão da construção de rancho no local.
    2. Submete-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença que reconhecer a carência da ação ou julgar improcedente, no todo ou em parte, o pedido deduzido em sede de ação civil pública, por força da aplicação analógica da regra contida no artigo 19 da Lei n. 4.717/65.
    3. O imóvel dos réus situa-se no bairro Saúva (parcelamento Benevides), no Município de Rosana, às margens do Rio Paraná.
    4. O ponto nodal da questão refere-se à natureza do local em que o rancho foi construído, se consistente em área de preservação permanente (APP), tal como defendido pelo MPF e pela União, ou em área rural consolidada, conforme aduzido pelos réus e reconhecido na sentença.
    5. De acordo com o Laudo do Núcleo de Criminalística da Polícia Federal, a permanência das edificações e da utilização antrópica do local impede o restabelecimento da vegetação na APP, podendo trazer novos danos ambientais decorrentes do lançamento de efluentes (esgotos) e da ocupação das margens sem o competente licenciamento ambiental.
    6. No caso sub judice, a casa foi edificada a 22,5 metros da barranca do rio, no ano de 1994, quando o antigo Código Florestal (Lei n. 4.771/1965) já considerava como área de preservação permanente a faixa marginal de 500 metros para os rios cuja largura fosse superior a 600 metros, o que comprova a irregularidade da construção.
    7. Além disso, tratando das áreas de preservação permanente, o artigo 61-A do novo Código Florestal, incluído pela Medida Provisória n° 571/2012, convertida na Lei n° 12.727/2012, autoriza "exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008". Não é protegida, portanto, toda e qualquer intervenção consolidada até referida data, mas apenas a continuidade de certas atividades consolidadas até então.
    8. No caso específico dos autos, chega a ser despropositada a afirmação de que se poderia equiparar a utilização do rancho às atividades de "ecoturismo" ou de "turismo rural", pois nenhuma dessas acepções amolda-se à manutenção de rancho particular, com finalidade de lazer próprio.
    9. Ademais, o reconhecimento por parte do Município de que um determinado local é área rural consolidada não afasta a aplicação da legislação ambiental, até mesmo porque depende de prévia autorização do órgão ambiental competente, fundamentada em parecer técnico, para supressão da vegetação na área de preservação permanente, o que não ocorreu na hipótese em análise, pois houve a ocupação e construção clandestina, sem qualquer autorização do Poder Público.
    10. No que diz respeito ao pagamento de indenização, esta Terceira Turma, em 4 de agosto de 2016, no julgamento do feito n. 0007718-74.2010.4.03.6112/SP, de relatoria do e. Desembargador Federal Antônio Cedenho, decidiu que as obrigações de fazer ou não fazer destinadas à recomposição in natura do bem lesado e a indenização pecuniária são perfeitamente cumuláveis, ao menos em tese, por terem pressupostos diversos, priorizando os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral do dano ambiental, nos termos dos artigos 225, §3°, da Constituição Federal e 4' da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).
    11. Dessa forma, imperiosa a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos causados pela intervenção antrópica na área de preservação permanente, correspondente à extensão da degradação ambiental e ao período temporal em que a coletividade esteve privada desse bem comum. Contudo, o valor indenizatório deverá ser fixado na liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil, em valor compatível com a efetiva degradação, sendo revertido ao Fundo Federal de Defesa de Direitos Difusos.
    12. De rigor também a demolição do rancho em questão, localizado no lote n. 15 do bairro Saúva (parcelamento Benevides), em Rosana/SP, em observância ao limite de 500 (quinhentos) metros, em projeção horizontal, contados a partir da borda da calha do leito regular do Rio Paraná.
    13. Precedentes.
    14. Apelação dos réus desprovida.
    15. Remessa necessária e apelações da União e do Ministério
    Público Federal parcialmente providas”.
    Em breve síntese, informam os reclamantes que o acórdão reclamado veicula entendimento de que o art. 61-A do Novo Código Florestal não autoriza a manutenção de ranchos particulares em áreas de preservação permanente consolidadas, vez que as atividades neles desenvolvidas não se amoldam às acepções de “turismo rural” ou de “ecoturismo”.
    Sustentam que referido entendimento desvirtuaria a tese jurídica firmada no julgamento da ADC 42, “na medida em que tergiversa com os elementos normativos do art. 61-A do Novo Código Florestal, para determinar a completa desocupação e demolição das edificações que se encontram no interior do imóvel dos Reclamantes, interditando-o completamente”, além de ignorar “o tamanho da propriedade” e esgotar “totalmente a sua função social, desprestigiando todos os valores constitucionais que nortearam a decisão do STF”.
    Com estes fundamentos, requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de obstar a prática de qualquer ato executivo no processo de origem. No mérito, requer a procedência da reclamação, com a reforma da decisão combatida. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Essa singularidade da reclamação, que a torna eminentemente excepcional, cabível apenas na ausência de outros instrumentos jurídicos aptos a gerar o mesmo resultado almejado, se dá para que não reste desvirtuada toda a lógica do encadeamento processual e a fim de que este Supremo Tribunal Federal não avoque indevidamente, em decorrência de uma concepção alargada de cabimento desta via processual, competências de outros órgãos do Poder Judiciário. 
    Forte no caráter eminentemente excepcional da reclamação, esclareço que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. É o que se colhe dos seguintes julgados, in verbis : 
    “RECLAMAÇÃO  – OBJETO. Surge impróprio o ajuizamento de  reclamação  por inobservância a verbete vinculante da Súmula do Supremo quando o ato atacado é  anterior  à edição do enunciado evocado.  RECLAMAÇÃO  – ATO IMPUGNADO –  PARADIGMA  – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o  paradigma  evocado, impõe-se a negativa de seguimento à  reclamação”. (Rcl 30.904 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18/09/2019).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM  RECLAMAÇÃO.  ANTERIORIDADE DO PARÂMETRO INVOCADO. 1. É incabível a  reclamação  quando o ato impugnado for  anterior  ao  paradigma  cuja autoridade se alega ter sido violada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”.(Rcl 34.649 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM  RECLAMAÇÃO.  MATÉRIA PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 5508. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO  ANTERIORES  AO JULGAMENTO  PARADIGMA.  INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de  reclamação  calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao  paradigma,  na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 2. Hipótese concreta em que as instâncias ordinárias, em momento  anterior  ao julgamento da ADI 5508, ato apontado como  paradigma,  não homologaram acordo de colaboração premiada celebrado entre a ora agravante e a autoridade policial. 3. Eventual desacerto da não homologação operada em momento  anterior  ao   paradigma,  inclusive sob a perspectiva da alegação de retroatividade da lei penal benéfica, não se insere na destinação constitucional da  reclamação,  que não se presta à tutela do direito objetivo ou à uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 32.655 AgR/PR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/03/2020).
    Pois bem. In casu, verifica-se que o acórdão reclamado (bem como o acórdão dos embargos de declaração contra ele opostos) data do ano de 2017 (docs. 29 e 30). Por outro lado, a decisão invocada como paradigma (ADC 42) foi proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na assentada do dia 28/02/2018 – vários meses depois, portanto.
    Sendo, pois, a decisão reclamada anterior ao paradigma invocado, incabível a reclamação por este fundamento e a pretensão de reforma da decisão reclamada há de ser exercida pelos reclamantes pelas vias recursais disponíveis.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente